Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial (id 40083488) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Recorrente: Guilherme Augustin e Luciana Fischer, ambos em recuperação judicial
Recorrido: Banco do Brasil
Recurso Especial (id 70533479) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil
Recorridos: Guilherme Augustin e Luciana Fischer, ambos em recuperação judicial
Recurso Especial (id 70792458) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Recorrente: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não -Padronizados Alternative Assets I
Recorridos: Guilherme Augustin e Luciana Fischer, ambos em recuperação judicial
Vistos.
· Do Recurso Especial (id 40083488) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial (id 40083488) interposto por Guilherme Augustin e Luciana Fischer, ambos em recuperação judicial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 37157971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE.
Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do ‘cram down’, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.
A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011774-66.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/03/2020, p. 18/03/2020).
Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil (id 41588953), estes foram rejeitados no acórdão de 66847972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988), homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência, concedeu a recuperação aos agravados, Guilherme Augustin e Luciana Fischer.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente para, em consonância parcial com o parecer ministerial, declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, e 59, da Lei Federal n. 11.101/2005, ao argumento de que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja, pois as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei, e os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
Argumentam que em sendo aprovada pela maioria exigida em Assembleia ou pela ausência de objeção válida, é perfeitamente legal e aplicável a cláusula do plano que prevê a suspensão das ações ajuizadas contra a empresa e seus garantidores.
Recurso tempestivo (id 40103455) e preparado (id 40111477).
Contrarrazões no id 43414968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.794.209/RS, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que “(...) a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 49, § 1o e 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, a recorrente alega que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Todavia, no que diz respeito à cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso, tenho que deve ser declarada sua nulidade, eis que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de Recurso Repetitivo – Tema 885, estabeleceu que:
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”. (id 37157971 - p. 12-13)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PLANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUPRESSÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legalidade do plano de recuperação judicial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021). [g.n.]
Diante desse quadro, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do Recurso Especial (id 70533479) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial (id 70533479) interposto pelo Banco do Brasil, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 37157971, acima transcrito.
Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil (id 41588953), estes foram rejeitados no acórdão de 66847972.
O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por suposta omissão do julgado, ante a ausência de decisão acerca da alegação de tratamento diferenciado conferido aos credores hipotecários que que concordaram com plano de recuperação judicial.
Suscita afronta ao artigo 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que houve tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano de recuperação.
Recurso tempestivo (id 71116490) e preparado (id 71200975).
Contrarrazões no id 75962951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar alegação de tratamento diferenciado, em sistema de cram down, conferido aos credores hipotecários que concordaram com plano de recuperação judicial.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre o alegado tratamento diferenciado decorrente do deferimento da recuperação judicial pelo sistema cram down, o que foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, é o caso de admissão recursal, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
· Do Recurso Especial (id 70792458) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Recorrente: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não - Padronizados Alternative Assets I
Recorrido: Guilherme Augustin e Luciana Fischer, Ambos Em Recuperação Judicial
Trata-se de recurso especial (id 70792458) interposto pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não - Padronizados Alternative Assets I, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra o aresto id 37157971, acima ementado.
Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil (id 41588953), estes foram rejeitados no acórdão de 66847972.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente para, em consonância parcial com o parecer ministerial, declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.
A violação ao artigo 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 teria surgido a partir do tratamento diferenciado entre credores na classe que rejeitou o plano (Classe II) e na qual se insere o Fundo Assets, ora Recorrente.
A afronta ao artigo 50 da Lei n. 11.101/2005 está amparada na assertiva de que “a previsão de deságio no Plano de recuperação não tem respaldo legal ou constitucional, mormente porque, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”.
Recurso tempestivo (id 71597995) e preparado (id 71200978).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 71378456.
Contrarrazões no id 75962951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “a previsão de deságio no Plano de recuperação não tem respaldo legal ou constitucional, mormente porque, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “quanto à alegação de deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5o, II, da Constituição Federal, tenho que deve prevalecer a vontade soberana da AGC, que, conforme previsto em lei, deliberaram quanto a esse ponto, ressaltando-se que não há especificação pontual de qualquer ilegalidade que tenha o condão de aplicação dos mencionados artigos, tanto da lei de regência, quanto da Carta Magna”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Logo, trata-se de hipótese de admissão do recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dispositivo
Ante o exposto, dou seguimento aos recursos especiais (id’s 40083488, 70533479 e 70792458), com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.